Tribunal: STF
Processo: ARE 1488577
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. RENÚNCIA DE FORO. ART. 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    I - Nesta Corte, Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Federal da 7ª Vara Cível de Brasília - SJ/DF, suscitante, e o Juízo Federal da 13ª Vara Cível de São Paulo - SJ/SP, suscitado, nos autos do mandado de segurança impetrado por VillaNova Engenharia e Desenvolvimento Ambiental Ltda em face do Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CSRF), com sede funcional no Distrito Federal. Foi declarado o Juízo Federal da 13ª Vara Cível de São Paulo - SJ/SP como competente. 



    II - Com efeito, esta Corte tinha jurisprudência pacificada no sentido de que, no âmbito de ação mandamental, a competência seria absoluta e fixada em razão da qualificação da autoridade apontada como coatora e de sua sede funcional. 



    III - Não obstante, tendo em vista o entendimento do STF, o STJ reviu seu posicionamento anterior e, visando facilitar o acesso ao Poder Judiciário, estabeleceu que as causas contra a União poderão, de acordo com a opção do autor, ser ajuizadas nos juízos indicados no art. 109, § 2º, da Constituição Federal. 



    IV - Assim, caberá ao autor da ação escolher o foro em que irá propor a demanda, podendo ajuizá-la no foro de seu domicílio. Ainda, houve o destaque de que o texto constitucional não faz distinção entre o tipo de ação para a aplicação dessa regra, não havendo justificativa para sua não incidência em sede de mandado de segurança. Nesse sentido: (...)



    V - A faculdade atribuída ao impetrante do mandado de segurança quanto ao foro competente para julgamento, se o do local da sede funcional da autoridade impetrada ou o do domicílio do impetrante, deve ser exercida no momento da impetração. 



    VI - Assim, após a impetração do mandado de segurança, não é possível a parte impetrante renunciar ao foro por ela escolhido, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. 



    VII - Agravo interno improvido.” (e-doc. 70; grifos nossos).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 89).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, os recorrentes alegam violação aos arts. 5º, incs. XXXVII e LIII; e 109, § 2º, da Constituição da República. 



    3.1. Argumentam que “inexiste qualquer limitação, seja expressa ou por reserva legal, no tocante ao momento em que as Recorrentes deveriam exercer a faculdade de escolher dentre as opções de foro dispostas no art. 109, § 2º, da CF. Após a Justiça Federal de São Paulo ter se declarado incompetente para processar e julgar o mandado de segurança impetrado, as Recorrentes renunciaram ao direito de escolher o foro de domicílio e optaram pelo julgamento na Justiça Federal do Distrito Federal, conforme direito reconhecido na constituição e pela jurisprudência pacífica deste. C. STF” (e-doc. 97, p. 3).



    3.2. Sustentam que “este E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 627.709/DF (Tema 374), estabeleceu que a escolha do foro competente para julgamento da ação é uma faculdade atribuída ao autor” (e-doc. 97, p. 4).



    3.3. Pedem: “a) seja o presente Recurso Extraordinário devidamente processado nos efeitos devolutivo e suspensivo, tendo em vista que atende a todos os requisitos de admissibilidade, nos termos dos art. 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil, combinados com o art. 102, III, a, da Constituição Federal; b) seja dado provimento ao Recurso Extraordinário, reformando-se o v. acórdão que violou os arts. 5º, incisos XXXVII e LIII, e art. 109, § 2º da CF, de forma a declarar a competência do juízo federal da 7ª vara cível de brasília para julgar o mandado de segurança impetrado pelas ora Recorrentes” (e-doc. 97, p. 6).



    4. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 107).



    5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta:



    “(...) a análise da matéria ventilada depende da interpretação dos arts. 42 a 66 do Código de Processo Civil, de dispositivos da Lei n. 12.016/2009 e do entendimento jurisprudencial correlato, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do recurso. 



    Ademais, o STF firmou entendimento de que a discussão sobre eventual ofensa ao princípio do juiz natural, de cunho processual, tem natureza infraconstitucional, não legitimando a interposição do recurso extraordinário. 



    Com efeito, em tais casos, a afronta à Constituição da República, se existente, seria indireta ou reflexa, consoante tem decidido a Suprema Corte.” (e-doc.109, p. 3; grifos nossos).



    6. Os agravantes alegam que “tanto o Recurso Extraordinário interposto quanto as decisões anteriores estão fundamentados no art. 109, § 2º, da CF, o que evidencia a natureza constitucional da controvérsia. A natureza constitucional é tão clara que basta uma simples leitura dos autos para perceber que toda a controvérsia gira em torno do art. 5º, incisos XXXVII e LIII, da CF, que dispõe sobre o princípio do juiz natural, bem como do 109, § 2º, da CF” (e-doc. 115, p. 2).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece provimento.



    8. De início, verifica-se que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema nº 374 do ementário da Repercussão Geral. Naquele paradigma, RE nº 627.709-RG/DF, fixou-se a seguinte tese: “a regra prevista no § 2º do art. 109 da Constituição Federal também se aplica às ações movidas em face de autarquias federais”.



    8.1. Nos presentes autos, discute-se se, após a impetração do mandado de segurança, seria ou não possível a parte impetrante renunciar ao foro por ela escolhido para escolher outro juízo, dentre as opções de foro dispostas no art. 109, § 2º, da CRFB.



    9. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Não obstante, tendo em vista o entendimento do STF, o STJ reviu seu posicionamento anterior e, visando facilitar o acesso ao Poder Judiciário, estabeleceu que as causas contra a União poderão, de acordo com a opção do autor, ser ajuizadas nos juízos indicados no art. 109, § 2º, da Constituição Federal. 



    Assim, caberá ao autor da ação escolher o foro em que irá propor a demanda, podendo ajuizá-la no foro de seu domicílio. Ainda, houve o destaque de que o texto constitucional não faz distinção entre o tipo de ação para a aplicação dessa regra, não havendo justificativa para sua não incidência em sede de mandado de segurança.



    (...)



    A faculdade atribuída ao impetrante do mandado de segurança quanto ao foro competente para julgamento, se o do local da sede funcional da autoridade impetrada ou o do domicílio do impetrante, deve ser exercida no momento da impetração. 



    Assim, após a impetração do mandado de segurança, não é possível a parte impetrante renunciar ao foro por ela escolhido, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.” (e-doc. 70, p. 5-7; grifos nossos).



    10. Desse modo, fica evidenciado que, para divergir do que assentado pelo Colegiado de origem, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional de regência, Código de Processo Civil e a Lei nº 12.016, de 2009, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário.



    10.1. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Alegação de violação ao princípio do juiz natural. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. (...) 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF), procedimentos vedados neste momento processual. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.477.130-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 18/03/2024, p. 04/04/2024; grifos nossos).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. OFENSA REFLEXA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A questão da inobservância do princípio do juiz natural revela matéria infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Carta da República seria indireta ou reflexa. 2. Para o acolhimento da tese defensiva – ilegalidade do desaforamento – e o afastamento das conclusões alcançadas na origem, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.320.550-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 07/03/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Criação de comissão especial no âmbito de Tribunal de Justiça, em regime de mutirão, para julgamento de ações de improbidade administrativa. 4. Alegada violação ao princípio do juiz natural. Não ocorrência. Precedentes. 5. Ofensa reflexa ao texto constitucional. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.427.969-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/09/2023, p. 12/09/2023; grifos nossos).



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Sociedade anônima. Bônus de subscrição e opção de compra de ações. Pretensão de incidência de cláusula de ajuste de preço. Violação do princípio do juiz natural. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Prequestionamento. Ausência. Âmbito infraconstitucional da matéria debatida pelo tribunal de origem. Ofensa reflexa à CF. Fatos e provas. Cláusula contratual. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O STF já decidiu ser infraconstitucional a matéria relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. (...) . Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.349.333-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 13/12/2022, p. 24/02/2023; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO. DELEGAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. LEI FEDERAL 8.625/93, LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 72/97 E PORTARIA Nº 772/2010/PGJ. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à violação ao princípio do promotor natural, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 8.625/93, Lei Complementar Estadual 72/97 e Portaria nº 772/2010/PGJ). 2. A jurisprudência desta Suprema Corte assentou que a discussão acerca de eventual violação ao princípio do juiz natural, quando o exame da pretensão recursal depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, não admite processamento extraordinário, eis que a ofensa, se existente, seria indireta à Constituição Federal. 3. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental desprovido. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.”



    (ARE nº 1.330.509-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    12. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator